Tribunal: STF
Processo: RE 1462818
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, o qual manteve sentença que condenou o INSS a conceder benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, bem como a pagar as diferenças vencidas, entre a DER (3/7/2018) e a data do trânsito em julgado da referida sentença (Doc. 17).



    No apelo extremo (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega que o acórdão recorrido, ao entender que “o(s) período(s) em que a parte autora esteve em gozo de benefício por incapacidade deveria(m) ser contado(s) para efeito de carência, uma vez que intercalado(s) com períodos de contribuição ou de exercício de labor” (Doc. 19, fl. 2), violou os arts. 195, § 5º; e 201, caput, da CF/1988.



    Preliminarmente, entende que o processo deve ser sobrestado até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.298.832/RS (Tema 1125 da repercussão geral), de forma que a tese segundo o qual É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa, ainda não pode ser aplicada.



    No mérito, aduz que diversamente do consignado no acórdão recorrido, “o período de gozo de benefício por incapacidade não é contributivo. Assim, conquanto possa ser contado para tempo de contribuição, não deve ser contado para fins de carência” (Doc. 19, fl. 7).



    Assevera que “o próprio legislador claramente distingue os conceitos de carência e tempo de contribuição. Nesse contexto, induvidosa a impossibilidade de cômputo do lapso temporal de percepção dos benefícios por incapacidade para fins de carência, mas apenas como tempo de contribuição, sendo esta a norma que se extrai do artigo 55, inciso II, da Lei nº 8.213/91, acima transcrita” (Doc. 19, fl. 8).



    Aponta, ainda, violação aos arts. 2º e 5º, caput, da CF/1988, pois “a Turma Recursal, ao julgar procedente a ação invadiu a esfera de livre discricionariedade do legislador – seu espaço de conformação, emprestando à norma palavras que não estão presentes em seu texto, e dando-lhe aplicação e abrangência diferentes daquelas previstas no próprio texto constitucional e legal. No caso em exame, é forçoso concluir que não existe lacuna ou omissão da lei a ser suprida por analogia, a norma é de clareza solar quando afirma, no seu art. 55, II, da Lei 8.213/91 que o período de percepção de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez intercalado será considerado como tempo de serviço (ou seja, tempo de contribuição) e não como carência” (Doc. 19, fl. 11).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem e os autos remetidos a esta CORTE (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 19, fl. 5):



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Cumpre destacar, de antemão, que a controvérsia jurídica ora em discussão é de alta importância para a política pública previdenciária, na medida em que considerar ou não a possibilidade de cômputo do tempo de recebimento de benefícios por incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez), intercalados entre períodos contributivos, como carência pode por em risco a norma basilar sobre a qual se alicerça o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, qual seja: o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    A Previdência Social no Brasil restou estruturada sob viés contributivo, visando a preservação do seu equilíbrio financeiro e atuarial, a teor do que dispõe o artigo 201, caput, da Carta Magna, verbis: 



    (...)



    Assim, a consideração de períodos em que não houve efetiva contribuição ao sistema como carência, prejudica o equilíbrio do sistema previdenciário. Como é sabido, a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do §2º do artigo 1.035 do Novo Código de Processo Civil/2015 e, portanto, a questão constitucional versada no presente recurso cumpre o requisito da repercussão geral. 



    Conforme o dispostos no § 1º do artigo 1035 do Novo Código de Processo Civil/2015, haverá repercussão geral quando houver questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Apesar da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, é possível observar como parâmetro para aferição da repercussão geral o binômio relevância/transcendência. Nos termos da legislação, a relevância deve ser econômica, política, social ou jurídica. Tais conceitos devem ser analisados à luz da ordem jurídica em que estão inseridos. 



    Dessa forma, observe-se que a própria Constituição Federal traz título específico tratando da Ordem Social (Título VIII), na qual está inserido o Capítulo da Seguridade Social (Capítulo II), este por sua vez englobando a Saúde, a Previdência e a Assistência. 



    Nessa linha de ideias, nota-se que a própria Constituição já deixa entrever que questões envolvendo a Previdência Social têm inegável relevância social, tanto que a matéria foi destacada em seção específica do Título reservado à Ordem Social. 



    Por isso, questões previdenciárias preenchem, por princípio, o requisito da relevância social. Nesse sentido, cabe destacar a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, São Paulo, RT, 2007, p.35-6): 



    (…)



    Outrossim, é oportuno ressaltar a relevância econômica da matéria, tendo em vista o grande número de benefícios concedidos e mantidos pela Previdência Social e o propalado déficit público. 



    De outro lado, o requisito da transcendência exige que a questão, por mais relevante que seja, ultrapasse os interesses subjetivos da causa. É o que se dá no caso dos autos. 



    Não por acaso, a doutrina afirma que as questões previdenciárias possuem repercussão geral por servirem de fundamento para demandas múltiplas, uma vez que, como visto, a alteração do critério de concessão/revisão/cálculo de benefício interfere nas relações jurídicas de um grande número de indivíduos. Assim é o magistério dos professores Fredie Didier Jr. E Leonardo José Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – Vol.3, 3ª ed., Bahia, Edições IusPodivm, 2007, p.270): 



    (…)



    Portanto, restou preenchido o requisito da repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário



    Além disso, conforme acima narrado, a Turma Recursal manteve sentença que reconheceu o cumprimento de carência pela parte autora e determinou a concessão do benefício aposentadoria por tempo de contribuição, a partir de 3/7/2018, aos seguintes fundamentos (Doc. 17):



    “Benefício por incapacidade intercalado e carência - Tema 1125 STF 



    A autora percebeu benefício por incapacidade por acidente do trabalho no intervalo controvertido (NB 91/546.230.447-8 - de 20/05/2011 a 28/03/2018). Cessado o benefício que perdurara por quase 7 anos ininterruptos, a empregadora, Lavanderia Marisa Ltda., encerrou o vínculo empregatício, conforme CTPS (evento 1, PROCADM6, p. 31 e 36), o que é muito comum nas relações de trabalho. A empregadora providenciou o recolhimento da contribuição previdenciária de 04/2018 no montante correspondente ao período entre o retorno da empregada e a cessação do vínculo (evento 67, RSC3), provando a intercalação. O INSS não provou que a segurada não teria retornado ao trabalho, aventando genericamente que o recolhimento de uma única contribuição caracterizaria abuso de direito. A segurada, contudo, não tem controle sobre a dispensa sem justa causa efetivada pelo empregador, desbancando a tese do INSS. 



    Como os intervalos são todos anteriores à EC 103/2019, não há falar na aplicação retroativa do art. 19-C, §1º do Decreto 3048/99, incluído pelo Decreto 10.410/2020. Deve prevalecer o entendimento vinculante firmado pelo STF, em repercussão geral, no Tema 1.125, que dispõe (grifei): 



    Tema 1.125 do STF: É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa. 



    No caso, o intervalo em gozo de benefício por incapacidade controvertido foi sucedido pelo retorno da segurada à atividade laborativa desempenhada junto ao empregador, que encerrou o vínculo após o retorno, mantendo-o por tempo suficiente para configurar a necessária intercalação. 



    Por consequência, a segurada somava 33 anos, 9 meses e 29 dias de tempo de contribuição e 243 meses de carência, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição em 03/07/2018.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no RE 1.298.832-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 25/2/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1125), fixou tese no sentido de que: 



    “É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.”



    O acórdão do referido precedente paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”



    Em 3/7/2023, o Plenário desta SUPREMA CORTE negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo INSS em face do referido acórdão.



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo ser mantido.



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa da exarada pela Turma Recursal, que concluiu pelo preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente